Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737712-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, GLAUCIA DE JESUS MELO, SANDER DE JESUS MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31087708). O recorrente tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 31348721). Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 31087708. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator